Tribunal: TJMT
Processo: 1068371-76.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068371-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DUARTE - CPF: 841.675.301-63 (RECORRIDO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Itaú Unibanco Holding S/A em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para o fim de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença quanto aos demais capítulos.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A tese apresentada pela parte agravante para o fim de alcançar a reforma do que restou deliberado monocraticamente reside na alegação de inexistência de falha na prestação do serviço a ensejar a reparação a título de dano moral.

5.

A questão primeira a ser enfrentada no presente caso trata da legalidade do encerramento da conta bancária de titularidade da parte agravada/reclamante mantida junto à parte agravante/reclamada.

6.

No caso presente as provas e demais elementos constantes dos autos foram suficientemente analisadas por ocasião da decisão monocrática, sendo certo que a fundamentação ali consignada resta suficientemente clara e coesa com o acervo probatório dos autos a fim de reconhecer a conduta ilícita da parte agravante/reclamada.

7.

Conquanto sustente a parte reclamada ter efetuado a notificação prévia da parte reclamante acerca da descontinuidade da relação contratual entre eles estabelecida, a prova dos autos acena em sentido inverso, isto é, de que a notificação se operou já quando efetivado o bloqueio e iniciado o encerramento.

8.

Conforme se infere do cotejo entre a documentação que instrui os autos, especificamente o documento de Id. nº 261471792 (que comprova a postagem em data de 23/julho/2024); o documento de notificação data de 18/julho/2024 e informa que a partir de 18/julho/2024 a conta iniciaria o procedimento de encerramento (conforme documento de Id. nº 261471787), o que demonstra que, quando da postagem 23/julho/2024, a conta já havia iniciado o encerramento – 18/julho/2024, ademais, vale frisar que referido documento sequer comprova a efetiva data da entrega, havendo ali tão só a informação de que a postagem se deu no dia 23/julho, contudo, sem prova da efetiva entrega ou de quando ela se efetivou.

9.

Referida circunstância se mostra determinante para se reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, eis que não atendeu ao que determina a norma regente – Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

10.

Por certo que a manutenção da relação contratual não pode ser exigida sem que haja o interesse dos contratantes, todavia, o encerramento contratual deve atender ao que determina a norma aplicável de modo que, não tendo a parte demonstrado o seu cumprimento, acaba por ser responsabilizada pela sua falha.

11.

Acerca da imprescindibilidade da notificação prévia, colhe-se da jurisprudência: (N.U 1038482-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022); (N.U 1055709-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) e, especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1058285-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) e de minha relatoria: (N.U 1001871-41.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

12.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

13.

Acerca do dano moral é de se anotar que a parte demonstra ter sido surpreendida com o encerramento da relação, apenas tomando conhecimento da conduta da parte reclamada ao verificar o impedimento ao recebimento de auxílio previdenciário, conforme retratado pelo documento encartado aos autos (Id. nº 261471761).

14.

Nesse passo é que a reparação moral encontra fundamento, bem assim o valor fixado na decisão monocrática, eis que tomando por base as circunstâncias constantes dos autos reduziu a indenização fixada no ato sentencial, adequando-a de modo a não se afastar a natureza reparatória, a natureza pedagógica e bem assim sem permitir que a indenização fixada conduza à configuração do enriquecimento sem causa da parte indenizada.

15.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

16.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu parcial provimento ao recurso inominado e reduziu a indenização a título de dano moral.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025